Tribunal: TJES
Processo: 5000039-45.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-45.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA/ES

APELADO:
ESPOLIO - CELSO ENGELBERG MORAES

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Acórdão

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL - ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - ESPÓLIO - ILEGITIMIDADE - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS- ARTIGO 39 LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS- TEMA REPETITIVO N° 1.054- INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora o espólio possa figurar no polo passivo de uma relação processual, tal capacidade deve perdurar até o processo de encerramento do inventário e a formalização da partilha, momento este em que sua figura torna-se extinta, impossibilitando, dessa forma, o ajuizamento de qualquer demanda em seu desfavor.

2. A Súmula n° 392 do STJ, prevê a possibilidade da Fazenda Pública realizar substituições da certidão de dívida ativa nos casos de erro material ou formal, o que não ocorreu no caso concreto, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

3. Conforme previsto no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, o Município deve ficar isento do pagamento das custas processuais.

4. O Tema Repetitivo n° 1.054, não deve ser aplicado ao caso concreto, por versar sobre as custas relativas ao oficial de justiça, não sendo este o objeto da presente demanda.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
,
em face da sentença (ID 3730110), que na “Ação de Execução Fiscal”, em que litiga em desfavor do
ESPOLIO - CELSO ENGELBERG MORAES,
extinguiu o processo executivo em decorrência da constatação de ilegitimidade passiva
ad causam
do executado.

Em suas razões recursais (ID 3730117), o Município requer o reconhecimento da legalidade da execução fiscal, determinando o prosseguimento da ação com a expedição de citação do responsável tributário do imóvel dos herdeiros.

Nesse sentido, alega que não houve irregularidade na substituição da Certidão de Dívida Ativa, pois não houve a modificação do devedor, ocorrendo tão somente a inclusão do responsável tributário do imóvel.

Destaca, inclusive, que apenas teve conhecimento da alteração do responsável tributário do imóvel no decorrer da ação, momento este em que promoveu a substituição da CDA, mantendo, todavia, o devedor originário.

Por fim, pugna pela isenção do pagamento das custas processuais, em virtude do que dispõe o artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, afirmando, ainda, que o TEMA n° 1.054 do STJ, não tem relação com o caso em tela.

Primeiramente, insta salientar que cinge-se a demanda a uma
Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vitória/ES, contra o
ESPOLIO - CELSO ENGELBERG MORAES
, visando a satisfação da dívida constante na CDA nº 5618/2016. Posteriormente, o Município de Vitória/ES, requereu a inclusão de
Cícero Engelberg Moraes
como responsável fiscal, uma vez que houve aquisição da posse do imóvel, sem alteração da propriedade.

Nesse contexto, é cediço que o espólio pode figurar como parte no processo, conforme dispõe o artigo 75, VII, do Código de Processo Civil. No entanto, tal capacidade processual deve perdurar até o processo de encerramento do inventário e a formalização da partilha, momento este em que a figura do espólio se extingue, impossibilitando, dessa forma, o ajuizamento de qualquer demanda em seu desfavor.

O espólio é, em verdade, a representação daquilo que foi deixado pelo autor da herança, para que se possa transmitir a quem de direito os eventuais bens e/ou valores a serem partilhados, sendo certo que após finda a partilha, tal figura (espólio), já não possui mais razão de existir, extinguindo-se, portanto.

Posto isso, ao analisar os autos, observa-se que no momento em que a presente ação foi ajuizada,
em 10 de janeiro de 2014
, o espólio
já havia sido extinto (em
25/02/1985)
, conforme exposto pelo próprio município, vejamos:

[...] Em análise as cópias do
Formal de Partilha de Celso Engelberg Moraes e Maria Engelberg Moraes (sem registro), datado em 25/02/1985
, anexado às fls. 24 a 46 [...]

Assim, ainda que pudesse existir eventual responsabilidade por sucessão tributária dos herdeiros, como alegado, não poderá se fazer o simples redirecionamento da execução, na medida em que este pressupõe a adequação da indicação originária, isto é, a constatação de que, desde o primeiro momento, o exercício do direito de ação atendeu a todas as condições necessárias.

Nesse mesmo sentido, tal entendimento vêm sumulado no enunciado n° 392 do STJ, o qual prevê a possibilidade da Fazenda Pública realizar substituições da certidão de dívida ativa nos casos de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução, vejamos:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Por essas razões, entendemos acertada a sentença quando extingue o feito pela ilegitimidade passiva, não havendo o que se falar em sua reforma quanto a este ponto.

No que tange ao pleiteio referente à isenção quanto ao pagamento de custas processuais, entende-se que assiste razão ao Apelante.

Isso porque, ao analisar o artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, nota-se que este isenta Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução de fiscal, tornando, dessa forma, indevida a condenação do Município, senão vejamos:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/1980. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Art. 39, caput da Lei nº 6.830/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução de fiscal, sendo indevida a condenação do município ao pagamento de custas. 2. Recurso CONHECIDO E PROVIDO
.(TJ-ES - AC: 00031470220118080050, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Data de Julgamento: 03/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2021)

Ressalta-se, nesse aspecto, que o
Tema Repetitivo n°1.054
, utilizada pela Douta Magistrada ao condenar o Município ao pagamento das custas, firmou a seguinte tese:

[...] A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao
ato citatório,
devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.[...].

Como se observa, assim como pontuou a Apelante, o Tema supracitado, não deve ser aplicado para esse caso concreto, visto aquele
versa sobre as custas relativas às despesas com oficial de justiça
, diferentemente do que trata o caso em tela que fala de custas de maneira geral.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença unicamente quanto a obrigatoriedade do Município de Vitória/ES proceder ao pagamento das custas judiciais neste processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)